Tribunal: CARF
Processo: 15586.720512/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720512/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.512 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
SM SOLUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Impõe-se a glosa dos valores compensados, acrescida de juros e multa de mora,
quando a compensação utiliza crédito que não se refere a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA
DE
MORA.
PAGAMENTO
DO
AIIM
NOS
PRAZOS
ESTIPULADOS NA LEI 8218/91. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA
A previsão de redução da multa caso o pagamento do AIIM seja feito nos
prazos estabelecidos no art. 6o da Lei 8218/91 não implica ofensa ao direito de
defesa.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO E IMPERTINÊNCIA.
Não prosperam argumentos apresentados apenas em sede de recurso
voluntário, quando, além da preclusão, são impertinentes em face do auto de
infração lavrado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ARROLAMENTO DE
BENS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULAS CARF NoS 28 E 109.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. O órgão
julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720512/2013-52
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720512/2013-52

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 619/182) interposto por SM Soluções Ltda. em
face do acórdão de fls. 598/612 que julgou improcedente sua impugnação de fls. 372/425.
Na origem, trata-se de auto de infração (DEBCAD no 51.031.678-6) (fls. 3/15),
lavrado em razão da glosa de compensações promovidas pela Recorrente em GFIP entre 01/2009
e 12/2012. Além do tributo, o auto de infração aplicou multa moratória de 20% e juros
calculados pela Selic.1
Conforme o relatório fiscal (fls. 16/24), intimada a esclarecer as compensações
informadas em GFIP, a Recorrente justificou que os créditos utilizados nas compensações seriam
oriundos de direitos creditórios em face da União decorrentes de ação judicial e adquiridos de
terceiros. Para comprovar o direito creditório em questão, a Recorrente apresentou à fiscalização
escritura pública registrada em cartório e cópias dos processos judicias que teriam originado tal
direito.
Com efeito, a fiscalização não reconheceu o direito creditório da Recorrente e
glosou as compensações pelos seguintes fundamentos, consignados no relatório fiscal:
[...]
2.4.1. O alegado direito creditório, ainda que existente, não é e nem nunca foi
administrado pela Receita Federal do Brasil;
2.4.2. A União sequer é devedora, eis que não é, nunca foi e jamais será parte da
referida ação judicial, por conseguintes, jamais foi condenada a pagar qualquer
importância;

1 Além do DEBCAD no51.031.678-6, em razão das mesmas compensações, também foi lavrado outro auto de
infração (DEBCAD no 51.039.070-6), que é objeto do PAF no 15586.720513/2013-05.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720512/2013-52

2.4.3. Ainda que houvesse crédito em face do Tesouro Nacional, não há que se falar em
compensação, pois não se está diante de importâncias passíveis de restituição e/ou
ressarcimento;
2.4.4. A declarante não é detentora originária do alegado direito creditório, não os tendo
apurado, uma vez que não é parte da ação, de modo que, ainda que fosse restituível, que
não é o caso, não caberia compensação no âmbito da RFB, por se tratar de créditos de
outrem;
[...]
Intimada do auto de infração, a Recorrente apresentou impugnação (fls.372/425),
alegando, em síntese:
1. A nulidade do auto de infração por não preencher os requisitos prescritos
pelos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/72 e por extrapolar o prazo de
duração da ação fiscal;
2. Que arrolamento de bens feito contra ela é indevido;
3. No mérito, sustenta a subsistência de seu direito creditório;
4. Contesta a aplicação da Selic;
5. Defende a necessidade de não aplicação da multa moratória enquanto não
se encerrar o contencioso administrativo. Além disso, apresenta alegações
de defesa concernentes à aplicação da multa isolada, que não é objeto
deste PAF, mas do PAF no 15586.720514/2013-41; e
6. Contesta a representação fiscal para fins penais.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 598/612, julgando a
impugnação improcedente. O acórdão em questão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre em
vício de nulidade.
ESPONTANEIDADE. RECUPERAÇÃO. EFEITOS.
A mera recuperação da espontaneidade pelo sujeito passivo não implica extinção do
procedimento fiscal por decurso de prazo, e não gera efeitos se o sujeito passivo não
adota as providências tendentes à configuração da denúncia espontânea da infração,
mediante o competente pagamento dos tributos devidos, com os acréscimos legais
cabíveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
AI Debcad no 51.031.678-6
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720512/2013-52

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO DE TERCEIROS. VEDAÇÃO.
É indevida a compensação das contribuições previdenciárias com créditos adquiridos de
terceiros.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os juros e a multa de mora aplicados de acordo com as leis que regem a matéria não
podem ser suprimidos ou reduzidos.
TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS E REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DA DRJ PARA APRECIAÇÃO.
A DRJ é incompetente para se manifestar a respeito de controvérsias relacionadas a
Termo de Arrolamento de Bens e Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada do acórdão, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 619/182
reiterando as razões de sua impugnação e acrescentando: (i) que a multa aplicada teria caráter
confiscatório e (ii) que as contribuições previdenciárias não poderiam incidir sobre parcelas não
salariais.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade e delimitação da lide.
O recurso é tempestivo2 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
É necessário consignar, contudo, que as matérias atinentes ao arrolamento de bens
e à representação fiscal para fins penais não serão apreciadas, em razão da falta de competência
do CARF para tanto, como consignado nas Súmulas CARF nos 28 e 109, ambas de caráter
vinculante:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009

2 Conforme o AR de fls. 616, a Recorrente foi intimado do acórdão da DRJ em 09/04/2014, tendo apresentado seu
recurso voluntário em 09/05/2014, conforme o carimbo de fls. 619.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720512/2013-52

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009 Acórdão
no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-
78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1102-001.029, de 11/03/2014; 1301-001.229, de 12/06/2013; 2401-005.053, de
12/09/2017; 2402-005.025, de 17/02/2016; 2402-005.692, de 14/03/2017; 3302-
005.305, de 20/03/2018.
Também não serão apreciadas as alegações relativas à multa isolada, eis que esta
não é objeto do presente processo, mas do PAF no 15586.720512/2013-52.
Igualmente, não serão apreciadas as alegações atinentes ao caráter confiscatório
da multa aplicada e à impossibilidade de incidência das contribuições previdenciárias sobre
parcelas não salariais, eis que se tratam de indevida inovação recursal. Vale lembrar que a
impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes, de modo que a matéria ventilada
em recurso deve guardar estrita harmonia com aquela abordada pelo recorrente em sua
impugnação. Não pode a parte contrária ser surpreendida com novos argumentos em sede
recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso, desde que
tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo
obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720512/2013-52

âmbito do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas
na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no
acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito
superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-se que,
desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias de ordem
pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no. 11).
(Acórdão: 2401-011.098, PAF 10380.722302/2009-13, Primeira Turma Ordinária,
Quarta Câmara, 2a Seção, Sessão de 10.05.2023.
No caso dos autos, as alegações atinentes ao caráter confiscatório da multa
aplicada e à impossibilidade de incidência das contribuições previdenciárias sobre parcelas não
salariais, a despeito de não se enquadrar em nenhuma dessas situações excepcionais, somente foi
suscitada no recurso voluntário e, portanto, não será apreciada.
2. Preliminares
Sustenta a Recorrente, preliminarmente ao mérito, a nulidade do auto de infração
em razão do alegado não preenchimento dos requisitos prescritos pelos arts.9o e 10 do Decreto
no70.235/72 e por extrapolar o prazo de duração da ação fiscal.
A respeito da falta dos elementos prescritos pelos arts.9o e 10 do Decreto
no70.235/72, a Recorrente alega não pode exercer em sua plenitude seu direito de defesa, eis que
que “o auto de infração fora lavrado em Vitória e nem sequer se colocou a hora de tal lavratura,
ferindo assim diretamente requisitos imprescindíveis de competência”. Afirma também que a
descrição da infração foi feita de maneira incompleta.
Contudo, a simples leitura da fl. 3 deste processo revela que a data e hora da
lavratura foram consignadas no AIIM, que contém todos os elementos legais exigíveis. Além
disso, a Recorrente não demonstrou como o fato de o auto de sido lavrado em Vitória-ES
impactou negativamente o seu direito de defesa.
Em relação ao vencimento do prazo do MPF, vê-se que este não é motivo para a
anulação do lançamento, eis que não acarreta prejuízo ao direito de defesa do administrado. É
neste sentido a jurisprudência deste Conselho:
Ementa:
ASSUNTO:
[...]
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE
E
PLANEJAMENTO.
PRORROGAÇÃO.
INFORMAÇÃO
PELA
INTERNET.
VALIDADE. O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento, quando
não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa do contribuinte. [...]
(Acórdão no 2401-007015, Sessão de 08/10/2019)
[...] NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). ALEGAÇÕES
DE VÍCIOS NA EMISSÃO E PRORROGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Descabe falar na
existência de vícios quando o MPF está revestido dos requisitos para a sua emissão,
cujas prorrogações respeitaram o lapso de sessenta dias estabelecido pela legislação de
regência. Além do mais o MPF não tem o condão de outorgar nem suprimir a
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720512/2013-52

competência legal da autoridade tributária para fiscalizar os tributos federais e realizar o
lançamento de ofício, constituindo-se em mero instrumento de controle gerencial e
administrativo da atividade fiscalizatória. [...]
(Acórdão no 2401-006.999, Sessão de 08/10/2019)
Ante o exposto, rejeito as preliminares.
2. Mérito
2.1. O direito creditório
Como relatado, a Recorrente promoveu compensações de contribuições
previdenciárias em GFIP. Intimada a esclarecer tais compensações, a Recorrente afirmou que
teria adquirido, mediante cessão registrada em cartório, direito creditório em face da União,
oriundo de ação judicial transitada em julgado.
A origem do crédito em questão é detalhada pela Recorrente em sua impugnação
(vide fls. 392/396).
Esse crédito teve origem na Ação Reivindicatória n 646/49, onde o Estado do Pará
ajuizou ações alegando que vários fazendeiros posseiros não eram proprietário porque
não tinham títulos, e as terras eram devolutas, portanto de propriedade do Paraná. O
Estado do Paraná obteve êxito saindo ganhador da demanda judicial, entretanto,
demorou 50 (cinquenta) anos para executar a sentença, mas nesses anos todas as terras
objeto dessa demanda judicial foram tomadas a por conta própria e sendo vendidas a
terceiros, foi depois de todo esse lapso temporal que percebeu da execução da sentença.
Na ação de Execução, todos esses "posseiros", segundo o estado do Paraná, ofereceram
embargos a execução, sendo julgado procedente em razão da prescrição da pretensão
executiva. Houve Apelação Cível n 28.652 TRF4, mantendo a sentença em 12/03/1985.
RESP 37056 (registro 1993/0020316-9), foi julgado improcedente e manteve a
prescrição.
Concomitantemente aos embargos a execução, foi adentrado com a Ação de Atentado
(cautelar), cujo objetivo seria reaver as terras, sendo esta julgada procedente para
determinar a restituição das terras quanto aos quinhões 03 e 04. Apelação 35.521/PR,
estado condenado a restituir ou indenizar.
Importante e imprescindível salientar que todas as ações estão transitadas em julgado, e
os "posseiros" entraram com o cumprimento da sentença do atentado e dos embargos á
execução, por sua vez, o Estado do Paraná impugnou informando que seria impossível a
retomada das propriedades, visto que, ali já haviam cidades inteiras, foi desta forma que
o juiz converteu em perdas e danos.
O crédito adquirido pela lmpugnante era de Heraldo Barreto, transferido por sua
herdeira Rachel Crosland Barreto, conforme escritura em anexos.
Embora desapossado, o domínio do antecessor de Hera Ido Barreto, Sr. José Teixeira
Palhares, vige em todo o seu esplendor — transcrição ng 4.059, livro 3-C, do registro
imobiliário de Paranavai, Pr. - gerando e produzindo todos os efeitos legais. O ente
estatal não se dignou, até hoje, a cancelar o registro imobiliário da "Fazenda
Apertados".
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720512/2013-52

Na mesma peça, a Recorrente defende que tais créditos teriam sido assumidos
pela União no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
nos termos da Lei 9491/97, do Parecer PGFn/PG 673/95 e do Decreto 2594/98.
Pois bem.
Como bem decidido pelo acórdão recorrido, as compensações tributárias devem
ocorrer nos estritos termos da lei, como se depreende do arcabouço normativo transcritos abaixo:
CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública
Lei no 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
IN RFB no 900/2008
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subseqüentes.
[...]
Art. 56. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a tributo
administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
[...]
IN RFB no 1.300/2012
Art. 56 . O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
[...]
Art. 68 . É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a tributo
administrado pela RFB, com créditos de terceiros.
Vê-se, assim, que apenas créditos de natureza tributária podem ser compensados
na forma pretendida pela Recorrente. Todavia, ainda que se confirmasse que os créditos
indicados pela Recorrente nas compensações glosadas fossem de responsabilidade da União, é
indubitável que sua natureza não é tributária. Sendo assim, o acórdão recorrido não merece
reparos. A jurisprudência do CARF corrobora tal entendimento:
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720512/2013-52

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2015 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. CRÉDITO NÃO
TRIBUTÁRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. Impõe-se a glosa dos
valores compensados, acrescida de juros e multa de mora, quando a compensação utiliza
crédito que não se refere a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. No caso dos autos, acrescenta-se que o provimento judicial determinou
expressamente o pagamento do indébito não tributário com observância do regime dos
precatórios.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
GLOSA.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. GRATIFICAÇÕES HABITUAIS. HORAS EXTRAS. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. Impõe-se a glosa dos valores compensados, acrescida de juros e
multa de mora, quando o direito creditório está baseado em recolhimentos sobre verbas
de natureza remuneratória pagas aos trabalhadores, que integram a remuneração e o
salário-de-contribuição.
(Acórdão 2401-010.512, Sessão de 10/11/2022)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/03/2011 a 31/01/2012 DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DA DÍVIDA
PÚBLICA ANTIGOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. A simples ação judicial para
cobrança de títulos da dívida externa brasileira antigos, sem qualquer provimento
judicial favorável, não dá guarida ao contribuinte para quitar seus débitos
previdenciários. Além de prescritos, o ordenamento jurídico não acolhe a extinção dos
débitos previdenciários mediante a compensação ou a dação em pagamento com
referidos créditos. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO
TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. Na imposição da
multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições previdenciárias, exige-
se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP
apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de
comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de
150%, quando o contribuinte insere informação falsa na GFIP, declarando créditos
decorrentes de Títulos da Dívida Pública Externa, prescritos e/ou de terceiros, sem
qualquer amparo legal, o que demonstra não possuir direito líquido e certo à
compensação
(Acórdão 2201-005212, Sessão de 09/07/2019)
2.2. A taxa Selic
Como relatado, a Recorrente contesta a utilização da Selic como taxa de juros
aplicável sobre os débitos decorrentes da glosa da compensação.
Contudo, nos termos da Súmula CARF no 4, de efeito vinculante: “A partir de 1o
de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.
Portanto, sem razão a Recorrente.
2.3. Da multa de mora
Sustenta a Recorrente que não poderia ser aplicada multa antes do encerramento
do contencioso administrativo, sob pena de cerceamento ao seu direito de defesa. Defende que
“o art. 28 da Lei no 11.941/2009, impõe multas progressivas pelo só fato de o contribuinte
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.512 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720512/2013-52

impugnar administrativamente a exigência fiscal, não a pagando nos prazos estabelecidos. [...]
Entretanto, se o contribuinte optar por aguardar uma decisão final, a multa será mantida
integralmente, com evidente agravamento da penalidade àqueles que utilizaram o direito
constitucional da ampla defesa administrativa”.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
A alteração legislativa promovida pelo art.28 da Lei no11.941/2009 no art. 6o da
Lei no8.128/91 não acarreta a majoração da multa caso o contribuinte opte por exercer seu direito
constitucional ao contraditório. O patamar básico da multa é de 0,33% ao dia, limitado a 20%,
nos termos do art. 35 da Lei no 8.212/91. O que o 6o da Lei no8.128/91 faz é conceder um
desconto dessa multa, caso o pagamento seja feito nos prazos nela estipulados. Ou seja, não há
agravamento da situação do contribuinte autuado. Caso ele opte por impugnar o lançamento, a
multa moratória já aplicada a ele será simplesmente mantida.
Ante o exposto, a alegação não merece prosperar.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 708
DF CARF MF
Original